Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726164-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP APELADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES EPP (apelante) em 10/11/2021 limita os poderes conferidos às procuradoras THAISSA DA SILVA FIGUEIREDO, OAB/PR 62.190 e SHAYENNE ATAIDES WOLNEY, OAB/DF 59.180, a “ações trabalhistas onde conste como reclamada” (ID 24347130, p. 1). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta, além de demais atos praticados no processo, sob pena de ineficácia desses atos em relação a HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES EPP. Diante disso, regularize a ré/apelante HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES EPP sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora